Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-65.2020.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-65.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMAR MARCELO HAGA - CPF: 206.424.098-54 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN registrado(a) civilmente como PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), DEUZIMARA MORAES HOLANDA - CPF: 929.924.981-49 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EQUIVOCADA – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a complexidade do caso concreto, uma vez que a Apelante/Embargada figurava como credora do Apelado/Embargante de mais de um débito, além da nota promissória objeto do feito executivo, frente aos negócios firmados entre as partes,
não
tendo o Embargante comprovado a ocorrência da
quitação
da
nota promissória
deve ser reformada a sentença que julgou procedente os
embargos
à
execução
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interpostos por
DEUZIMARA MORAES HOLANDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que,
nos autos dos
Embargos à Execução no 1001137-65.2020.8.11.0018
, opostos por
EDMAR MARCELO HAGA
, julgou procedente os embargos, considerando quitada a nota promissória executada no feito executivo em apenso, bem como condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que a r. sentença reconheceu como quitada a nota promissória, “contudo tal situação não procede da análise dos autos” (SIC). Relata que “nos autos restou comprovado que a embargada credora vendeu comercializou imóvel rural com o devedor com pagamento de entrada na ordem de R$ 300.000,00 cujo pagamento foi realizado de forma “picada” com emissão de nota promissória compreendendo valor restante e aluguel do período que o devedor ficaria no imóvel dado em pagamento.”

Sustenta que os valores ditos “como pagos pelo devedor foram referentes a quitação parcial da entrada da compra e venda e realizada, nada tendo a ver com o pagamento da nota promissória executada”. (SIC)

Assevera que “o embargante, conforme comprovam as conversas de aplicativo, efetuou o pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da entrada da compra e venda de imóvel rural, conforme tinha os valores disponíveis e tanto foi assim que o próprio devedor somente apresentou conversas até 2019, posterior a isso quando a situação se tornou insustentável nada mais apresenta.”

Consigna que o devedor deveria ter efetuado o pagamento do valor de R$ 300.000,00 quando da assinatura do contrato, mas fez somente do valor de R$ 200.000,00, faltando o valor de R$ 100.000,00, “que foram pagos parcialmente conforme a boa vontade do devedor”.

Destaca que os pagamentos mencionados pelo Apelado no valor de R$ 89.571,00 “foram para pagamento do valor remanescente da primeira parcela, havendo outros negócios de aluguéis entre as partes que comprovam a legalidade da cobrança realizada da nota promissória.”

Argumenta que o depoimento das testemunhas não atestam a quitação da nota promissória executada. “Referem-se a pagamentos realizados, mas não que se referem a promissória, não havendo a produção de prova nos autos considerada pelo juiz.” (SIC)

Destaca que “o pagamento somente será comprovado com recibo/comprovantes, ou se de forma diversa ocorrer o pagamento e o devedor passar a portar o título. O que não ocorre no caso dos autos: o embargante não pagou o título, enrolou por meses a embargada, apresentou argumentos falaciosos e quer mais uma vez trapacear para não arcar com o compromisso de pagamento, devendo por isso a sentença ser reformada para julgar improcedente a ação.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os embargos à execução; indeferido o pedido do devedor de pagamento em dobro do valor cobrado devidamente pela credora; a condenação do Apelado/Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a condenação deste ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra sentença que julgou procedente os embargos à execução opostos, ao argumento de que os documentos e provas apresentados nos autos não demonstram a quitação da nota promissória executada.

Os embargos à execução foram opostos pelo Apelado, destacando que o título executivo extrajudicial executado já fora quitado. A r. sentença julgou procedente os embargos à execução opostos, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) De proêmio, isto foi feito com os documentos apresentados na inicial, visto que os pagamentos apresentados são de data posterior à emissão da nota promissória, e as conversas apresentadas demonstram que os repasses eram feitos de forma “picada” pelo embargante a embargante, com transferências, cheques e pagamento de boletos.

A parte requerida não nega que esses pagamentos apontados na inicial tenham sido feitos, mas que eles foram pagar débito diverso, qual seja, supostamente R$ 100.000,00 que faltaram da entrada do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Dessa forma, considerando que o autor apresentou prova suficiente da quitação do débito na inicial, o ônus de comprovar que estes pagamentos eram para dívida diversa, cabe à requerida, nos termos do artigo 373, II do CPC, que dispõe que o ônus incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Diante da instrução probatória, entendo que o embargante comprovou satisfatoriamente que quitou o débito exequendo, enquanto a parte requerida não comprovou que estes pagamentos não foram destinados à quitação da promissória.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nos embargos opostos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para considerar quitada a nota promissória executada na ação em apenso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...)” (ID. 180320203)

Os embargos à execução em estudo se referem à execução de nota promissória no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), proposta pela Apelante/Embargada em desfavor do Apelado/Embargante, na qual o Embargante alega que a cártula já fora quitada.

Já a Recorrente/Embargada argumenta que os comprovantes de pagamento apresentados pelo Apelado não se referem à nota promissória, mas a pagamento de parte de entrada de contrato de compra e venda de imóvel formalizado entre as partes, ao qual a cártula também está vinculada.

Depreende-se dos autos que as firmaram “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cláusula Resolutiva” na data de 11/04/2017 (ID. 180319296), no valor total de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), sendo a entrada convencionada com o pagamento do valor de
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) a ser realizado por meio de
transferência/depósito bancário, ou em moeda corrente, mediante recibo
; a
transferência do Imóvel de Matrícula 6.428
do CRI de Juara/MT pelo valor de
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais); a
transferência dos Imóveis de Matrículas 1.388
e 1.682, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, no valor de
R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais);
transferência de um veículo Jeep/Renegade
Placa QCA1780, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como o valor de R
$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais) representados por meio de
nota promissória
, com vencimento em 24/08/2017,
totalizando a entrada na quantia de R$ 1.435.000,00
(um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil reais) (ID. 180319296 - Pág. 4)

O Apelado/Embargante aponta a existência de repasse de valores à Apelante a título de Aluguel, como se verifica da “planilha” de ID. 180320156, onde também consiga que a nota promissória é parte do pagamento da entrada da compra e venda, contendo ainda, além dos imóveis e veículo, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser pago em “moeda corrente mediante recibo”.

Imperioso destacar que o negócio de compra e venda de imóvel mencionado alhures previa pagamento em dinheiro/transferência/depósito, na quantia de R$ 300.000,00, bem como valor referente à nota promissória objeto da execução, no valor de R$ 65.000,00, de modo que, para comprovação da quitação da entrada e, por consequência, da nota promissória, os comprovantes apresentados pelo Apelado/Embargante deveriam perfazer a quantia de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais).

Ao observar os documentos que comprovariam o pagamento da nota promissória, o Apelado/Embargante carreou aos autos: Extrato de transferência
R$ 10.000,00
– 26/04/2017 (ID. 180319298 - Pág. 1); Cheque
R$ 10.000,00
– 14/08/2017 (ID. 180320150 - Pág. 1); comprovante de transferência
R$ 15.000,00
– 03/10/2017 (ID. 180320151 - Pág. 1); Transferência
R$ 6.000,00
– 06/12/2017 (ID. 180320153 - Pág. 1); Transferência
R$ 2.500,00
– 04/12/2017 (ID. 180320153 - Pág. 2); Cheque
R$ 15.000,00
– 15/12/2017 (ID. 180320154 - Pág. 1); Cheque
R$ 5.000,00
– 27/12/2017 (ID. 180320154 - Pág. 2); Cheque
R$ 5.000,00
– 03/01/2018 (ID. 180320154 - Pág. 3); Cheque
R$ 5.000,00
– 24/01/2018 (ID. 180320154 - Pág. 4); Cheque
R$ 5.000,00
– 17/01/2018 (ID. 180320154 - Pág. 5); Cheque
R$ 5.000,00
– 10/01/2018 (ID. 180320154 - Pág. 7); Boleto
R$ 6.071,10
– 18/04/2018 (ID. 180320155 - Pág. 1), os quais totaliza a quantia de
R$ 89.571,10
(oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e dez centavos).

Necessário destacar a impossibilidade de atribuir aos referidos pagamentos a finalidade de quitação da nota promissória, quando havia por parte do Apelado/Embargante a obrigação de pagamento no valor de R$ 300.000,00, além do valor executado, decorrente do mesmo negócio; ressaltando-se ainda que um dos pagamentos, no valor de R$ 10.000,00, foi efetivado em data anterior ao vencimento da cártula (14/08/2017), somando-se a isso o fato de a nota promissória continuar em posse da Apelante/Embargada.

Assim, diferente do que entendeu o Juízo
a quo
,

se tem por plausível o argumento da Apelante/Embargada ao não negar que esses pagamentos apontados na inicial tenham sido feitos/recebidos, mas que se destinavam a pagar débito diverso da promissória, R$ 100.000,00, que faltaram da entrada do negócio jurídico entabulado entre as partes. Portanto, tem-se por equivocada a posição consignada na sentença de que caberia “à requerida, nos termos do artigo 373, II do CPC, que dispõe que o ônus incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Ressalta-se que o Apelado/Embargante, em seu depoimento, em trecho transcrito linhas à frente, alega que a nota promissória foi emitida após o negócio, e que a cártula seria referente à caminhonete, entretanto, é possível verificar que um veículo modelo já era parte do negócio, bem como a emissão da cártula já estava prevista no contrato, de modo que o depoimento do Recorrido diverge do documento firmado entre as partes.

“(...) foram feitos a entrada né e posteriormente ela pegou e fez uma duplicata para agosto uma promissória que era a questão da caminhonete né, eu não fiz o pagamento e não recolhido a promissória, que ficou com ela, que era pra vencimento pra agosto de 2017. (...) (Mídia – ID. 180320189 - Pág. 1)

Foram ouvidas as testemunhas Rogério Sokano funcionário de Sebastião Piovezan, posterior adquirente do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes; Emilio Cassiano Ossani, parceira do Embargante na compra do imóvel objeto de avença entre as partes; Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza, posterior adquirente do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza aduziu que realizou a compra do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes no final do ano de 2017 (ID. 180319296 - Pág. 16/25), destacando que a conclusão do contrato se deu em 2018, afirmou que assumiu o pagamento do contrato da segunda parcela em diante, que o Apelado/Embargante vinha pagando o valor referente à primeira parcela diretamente à Apelante/Embargante, assim consignou ao ser questionado sobre tal ponto:

“(...) Advogada Embargante: “Quando o senhor entrou em contato com ela, ela mencionou para senhor que o Marcelo a devia uma nota promissória ou qualquer outro valor a título da entrada dessa fazenda?

Esly Sebastião: Não senhora ele vinha ele vinha fazendo os pagamentos para ela né e até o presente momento acho que isso deve estar até no contrato eu não me recordo exato mas eu assumi dali para frente então dali para trás eu não tenho conhecimento de saldo ou alguma coisa desse tipo que tinha pendente. (...)”

Portanto, da oitiva da testemunha Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza não é possível confirmar a alegação do Apelado/Embargante de que a Apelante/Embargada atestou a quitação da primeira parcela do negócio ao novo comprador.

Já a testemunha Rogerio Sokano pontua que a Apelante/Embargada comentou “que tinha alguma coisa da entrada para trás, mas assim, a grosso modo, sem saber se foi quitado ou não”.

Em seu depoimento a Apelante/Embargada menciona o negócio firmado entre as partes, bem como a existência de contrato de aluguel entre as partes e valores de aluguel em aberto, da qual é credora.

É possível extrair de todo conjunto probatório que a existência de contrato de locação entre as partes, além do negócio do qual decorreu a emissão da nota promissória, trouxe desalinho entre estes quanto a que título eram efetuados os pagamentos do Apelado/Embargante à Apelante/Embargada, se referente à nota promissória, entrada do negócio em dinheiro ou aluguel. Entretanto, necessário ater-se a cobrança da cártula objeto da execução movida pela Apelante e desnecessária que a parte requerida “comprove que estes pagamentos não foram destinados à quitação da promissória”, como entendeu o r. Juízo.

Ante todo cenário fático apresentado, cabia ao Apelado/Embargante demonstrar o pagamento da cártula e, em caso de dúvida a que título eram realizados os pagamentos, trazer aos autos todos os pagamentos realizados de sua parte à Apelante/Embargada, contemporâneos aos contratos de compra e venda e locação, seja a que título fosse, de modo que pelo total pago fosse possível concluir a existência ou não de valores em aberto, dirimindo os questionamentos quanto à cártula.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INOCORRÊNCIA - NOTA PROMISSÓRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO. O prazo prescricional aplicável à nota promissória é de três anos, consoante disposto no art. 70, do Decreto Lei 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), devendo o lapso ser contado a partir da data do vencimento do título. A Lei Uniforme da Convenção de Genébra - LUG estabelece em seu art. 75 os requisitos formais da nota promissória, todos verificados no título executivo em comento. Não tendo os embargantes comprovado a ocorrência da quitação da nota promissória deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente os embargos à execução. Os honorários advocatícios devem ser fixados em quantia compatível com a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. (TJ-MG - AC: 50004703920218130141, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Sendo assim, se conclui que pela improcedência dos embargos à execução opostos pelo Apelado, de modo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto, para reformar a sentença, julgando
improcedentes os embargos à execução opostos, devendo o feito executivo prosseguir. Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024